Tribunal: STF
Processo: Rcl 95420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RE Nº 537.427/SP: PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. RE Nº 1.366.243/MG (TEMA RG Nº 1.234):  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A., contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0189810-05.2025.8.05.0001, no qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 537.427/SP e nº 1.366.243/MG (Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral).

2. A reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S.A., requerendo sua condenação à limitação dos índices de reajuste, bem como a restituição de valores alegadamente pagos a maior. Requereu a aplicação dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde para contratos individuais/familiares.

3. Informa que, na sentença, julgou-se a ação procedente para determinar que o reajuste nas mensalidades praticado desde 2021 até 2025 ocorresse consoante índice anual da ANS e para condenar a reclamante a devolver à autora a diferença entre os valores efetivamente pagos e os devidos. Noticia que interpôs recurso inominado, tendo a 3ª Turma Recursal negado provimento.

4. Aponta que o Órgão reclamado substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato, sem instrução técnica adequada. Logo, no acórdão violou-se frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 537.427/SP e do RE nº 1.366.243-RG/MG (Tema RG nº 1.234).

5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação para “cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial”.

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. A parte reclamante aponta como ato reclamado o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo qual se negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que, por sua vez, negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença em que foram revistos os índices de correção do plano de saúde firmado entre as partes na ação originária. Eis o teor da decisão monocrática que foi mantida (e-doc. 8, p. 427-433):

”(...) Preliminar de complexidade afastada, ante a suficiência da prova documental coligida aos autos, de modo que a apuração do valor devido se limita a operação que pode ser solucionado por simples cálculos e apresentação de planilhas com o reajuste correto. 
Preliminar de ilegitimidade rechaçada, considerando que a acionada integra a cadeia de consumo na qualidade de fornecedora, o que faz incidir o regime da solidariedade, previsto no art. 7, parágrafo único do CDC.
(...)
No mérito, a questão central diz respeito à comprovação de razoabilidade dos reajustes aplicados.
Dessa forma, caracterizada a irregularidade da contratação, é necessário apontar o entendimento consubstanciado no já revogado art. 32 da res. 195 da ANS, considerando o plano de saúde como contrato individual para todos os efeitos jurídicos, como se verifica a seguir: “Art. 32. O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5º e 9º desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar”.(Res. 195 ANS). Trata-se, pois, de plano individual travestido de coletivo: um suposto plano de saúde coletivo formado por um grupo de indivíduos que não possuem vínculo de caráter empregatício, estatutário, profissional, classista ou setorial com nenhuma empresa, órgão público ou entidade representativa. Tal prática coloca o consumidor beneficiário, que não possui qualquer representatividade na relação jurídica, em situação de extrema vulnerabilidade, desconfigurando o plano coletivo por adesão. Nesta senda, uma vez constatado a existência de desvirtuação da natureza coletiva do plano, urge seja considerado de natureza individual, com todas as suas implicações, entre elas a sujeição a disposição prevista no inciso II do parágrafo único do art. 13 da lei 9.656/95, que proíbe a rescisão unilateral do contrato individual, ressalvando a hipótese de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, senão vejamos: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.
Com efeito, embora alegue em sede defensiva trata-se de plano coletivo, deve ser observada a nova redação da Resolução Normativa da ANS 557, de 14 de dezembro de 2022, estabelece que serão equiparados a individuais para todos os eventos: Art. 39. O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5º e 15 desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.
A circunstância do beneficiário do plano não participar inicialmente na formação do vínculo (Planos Coletivos, como é o caso dos autos), não lhe tira quaisquer direitos que teria, acaso fizesse a contratação diretamente, na forma de plano individual. É cediço que os planos de saúde de pessoas físicas se dividem entre: a) Plano Antigos: os contratados antes de 01/01/1999 e não adaptados à Lei 9656/98; b) Planos Novos: os contratados após 01/01/1999; c) Planos Adaptados: os contratados antes de 01/01/1999 e adaptados à Lei 9656/98. In casu, trata-se de plano novo.
O caso concreto trata de plano tido como coletivo. Salienta-se que ainda que coletivo o plano, os parâmetros para reajustes não podem ocorrer ao bel prazer das grandes empresas seguradoras que embora não fiquem adstritos ao regulamento da ANS, devem zelar por critérios como a razoabilidade e a proporcionalidade. Notadamente no caso em questão, por se tratar de plano de saúde denominado falso coletivo, pois a sua vinculação só pode ocorrer na modalidade coletiva, não sendo disponibilizada a opção individual de cobertura e assumindo a parte autora a integralidade dos pagamentos. No que tange aos reajustes anuais acima do permitido pela ANS, não podem as acionadas realizar a conduta de impor o reajuste na forma que entender, sem um mínimo de razoabilidade. A despeito da demonstração, pelas acionadas, de parâmetro para aplicação dos reajustes, ora impugnados, entendo que deverá ser utilizado o percentual estabelecido pela ANS, nos períodos, relativamente aos reajustes anuais para os planos individuais, por analogia.
(...)
O reajuste da contribuição mensal do plano de saúde coletivo por adesão/falso coletivo, em percentual exorbitante e sem respaldo contratual assinado e individualizado, devidamente informado ao consumidor, deixado ao arbítrio exclusivo da parte hipossuficiente, merece ser tachado de abusivo e ilegal. Corrobora tal entendimento o julgado abaixo ementado:
(...)
É necessário pontuar a necessidade de clareza e efetiva comprovação de circunstâncias fáticas para implemento dos reajustes, conforme julgados correlatos (indiretamente): o tema 952 de resolução de demandas repetitivas do STJ - “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Ainda que a tese defensiva argumente a razoabilidade do reajuste, com apresentação de documentos genéricos a esse respeito (apenas condições gerais não individualizadas), não se observa a juntada de contrato individualizado ao segurado, com esclarecimento claro e devidamente informado a respeito dos percentuais do reajuste, ou de quais seriam os parâmetros de cálculos, da forma mais esclarecedora possível, nos termos que o CDC impõe a qualquer fornecedor de serviço. Informar sem clareza é o mesmo que não informar. A esse respeito, podemos citar uma definição que consta na lei geral de dados: art. 5 - XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
 Vale ressaltar que o STJ, em recente decisão, determinou que, na hipótese de ausência de justificativa do plano de saúde para o percentual de reajuste, é possível a aplicação aos planos coletivos dos índices máximos estipulados pela ANS. A referida decisão enfatiza que a cláusula permitindo a revisão do valor das mensalidades por onerosidade excessiva somente tem validade se efetivamente comprovados os fatos geradores de sua ocorrência. E, o ônus da prova dessa variação é do fornecedor, ante a inversão do ônus probatório e da hipossuficiência do consumidor.
(...)
Aplica-se o prazo de prescrição geral previsto no Artigo 205 do Código Civil (10 anos) nos pedidos de revisão dos índices de reajustes implementados aos planos de saúde. Devendo ser aplicado o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, IV CC) para as hipóteses de restituição dos valores eventualmente pagos a maior. 
Súmula nº 01 da Turma de Uniformização - Aplica-se o prazo de prescrição geral previsto no Artigo 205 do Código Civil (10 anos) nos pedidos de revisão dos índices de reajustes implementados aos planos de saúde. Devendo ser aplicado o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, IV CC) para as hipóteses de restituição dos valores eventualmente pagos a maior. 
Da leitura detida dos autos, constata-se que a sentença do juízo a quo analisou bem os fatos e as provas, uma vez que os reajustes praticados pelas acionadas se afiguram abusivos, já que discreparam em demasia daqueles estabelecidos pela ANS para planos individuais.”

10. Quanto à alegação de descumprimento do RE nº 537.427/SP, destaco cuidar-se de paradigma desprovido de eficácia vinculante, cuja relação processual a reclamante não compôs, motivo pelo qual, no ponto, a reclamação é incabível.

11. Com efeito, é uniforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de paradigma destituído de efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito: 

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante.
 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).

12.  No que se refere à ofensa ao RE nº 1.366.243/MG (Tema RG nº 1.234), no qual se analisou a competência para ações de fornecimento de medicamentos em desfavor do Estado, destaco que a ementa sintética do julgado foi assim redigida: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos inter-federativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.” 
 
13. O cotejo analítico entre o ato reclamado e o conteúdo do Tema RG nº 1.234, revela a patente ausência de identidade material entre a decisão reclamada — que versa sobre a revisão de índices de contrato privado de plano de saúde —, e o paradigma de controle invocado — que dispõe sobre regras para o fornecimento de medicamento pelo Estado —, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. 

14. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

15. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

16. Por fim, advirto que a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator